Tribunal: TJMT
Processo: 1003742-92.2021.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003742-92.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (RECORRENTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 05.102.954/0001-29 (RECORRIDO), IZABELA CRISTINA RUCKER CURI BERTONCELLO - CPF: 018.295.369-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1003742-92.2021.8.11.0003
.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.

Recorrida: JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA.

Data do Julgamento:
19/09/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - P
AGAMENTO COM CARTÃO DE DÉBITO RECUSADO - COBRANÇA EM DUPLICIDADE
- TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida, porquanto, restou demonstrada a falha na prestação dos serviços, decorrente dos fatos narrados na inicial, conduta que enseja a reparação por danos morais e materiais.

2.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

3.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

4.

No tocante aos danos materiais, a recorrida faz
jus
devolução simples do valor debitado indevidamente em duplicidade na sua conta bancária.

5.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o recorrente ao pagamento, de do valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir da sentença, e ao pagamento do valor de
R$ 1.027,84
(um mil, vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos), por danos materiais, corrigido monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros de

mora de 1% ao mês, a partir da citação.

A reclamada postula a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos ou, para reduzir o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença não comporta reforma. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo trecho da r. sentença:

(...) Cuida-se de ação declaratória de cobrança em duplicidade c/c obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada para obstar os débitos em cartão de crédito c/c dano moral, na qual a parte relata em síntese que, contratou pacote de cruzeiro marítimo no navio MSC MUSICA a ser realizado entre 07/03/2021 e 14/03/2021 e que em razão da pandemia COVID-19 a viagem foi cancelada, sendo possibilitada a remarcação, mas que em razão da alteração do itinerário houve uma diferença no valor de R$ 1.027,84 (hum mil, vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos), o qual debitado em duplicidade. Consigne ainda que, buscou solucionar o problema na via administrativa, contudo, não obteve êxito.

O requerido em sua defesa, arguiu preliminar e no mérito a improcedência da ação.

(...)

Da análise detida dos autos, verifico que a parte requerida não desincumbiu do seu ônus da prova, vez que não trouxe aos autos nenhuma prova mínima para afastar a sua responsabilidade, cujo ônus da prova lhe cabia nos termos do art. 373, inciso II do CPC. Ao invés disso, limitou em sua defesa a tecer considerações genéricas a respeito da ausência de ato ilícito.

Ao contrário da parte demandada, a requerente comprovou o pagamento em duplicidade e que acionou os serviços da requerida, juntando inclusive reclamação pelo não atendimento.

Dessa feita, a responsabilidade da requerida pelos danos causados pela falha na prestação dos serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, independente da comprovação de culpa e decorrente do próprio risco da atividade que desenvolve.

No caso em apreço, entendo que a situação vivenciada pela demandante ultrapassa o mero aborrecimento ou dissabor, ensejando indenização por danos morais, em decorrência da falha na prestação dos serviços da requerida e do não atendimento da requerida em resolver o problema quando lhe foi apresentado na via administrativa.

(...)

Com relação ao dano material, é sabido que a reparação material exige sólida comprovação e deve ficar adstrita ao efetivo prejuízo financeiro experimentado.

Dos autos, verifico que a parte autora comprovou o prejuízo material alegado, por meio do extrato bancário no valor de R$ 1.027,84 (hum mil, vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos). (...).”

Pois bem. No caso, restou incontroverso nos autos que a recorrida tentou efetuar um pagamento com seu cartão de crédito e este foi negado e posteriormente, o valor foi debitado em duplicidade da sua conta bancária. Portanto, configurada está à falha na prestação dos serviços o que enseja o dever de indenizar o recorrido pelo dano moral e material sofrido.

Mesmo tentando resolver a lide administrativamente, não obteve êxito.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, independente da existência de culpa, sendo afastado o fato de terceiro, em razão da teoria do risco da atividade que desempenha.

A reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5o, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a desídia da parte recorrente.

Desta feita, entendo que a parte recorrida logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 3
.000,00
(três mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

No tocante aos danos materiais, a recorrida faz
jus
a restituição do valor debitado indevidamente da sua conta bancária.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023